Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735963-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS DECARLI BOTTEGA EMBARGADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCAS DECARLI BOTTEGA contra a decisão monocrática de ID 69837564, proferida por este relator, na qual não se conheceu do recurso de apelação, por ser intempestivo. O embargante limita-se a pleitear o conhecimento e provimento do pedido de desistência formulado, para que seja extinto o mandado de segurança sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. É o relato do necessário. Decido. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Como cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do CPC, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, mesmo que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. No caso dos autos, conforme devidamente fundamentado na decisão embargada, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 3.7.2024 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia4.7.2024, às00h00min, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 5.7.2024, e encerrando-se no dia25.7.2024. Portanto, o recurso interposto em28.8.2024é intempestivo. Assim, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos declaratórios. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator